Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704401-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADV ESPORTE E SAUDE LTDA D E S P A C H O As medidas necessárias para a cobrança da multa fixada a título de embargos protelatórios devem ser pugnadas perante o juízo a quo. Intime-se. Brasília, DF, em 13 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator